Tribunal: TJES
Processo: 0018328-30.2016.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Estabelecimentos de Ensino; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-09-12

Inteiro teor:
PROCESSO Nº 0018328-30.2016.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCELO KOSSUKE QUERINO KUBOYAMA

APELADO: EMPRESA CAPIXABA DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO S/A

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO INDENIZATÓRIA – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO DO AUTOR ACOLHIDA – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – TEMA 1154 DO STF – INVALIDADE DO CERTIFICADO DO CURSO DE COMPLEMENTAÇÃO PEDAGÓGICA – PRETENSÃO EXCLUSIVAMENTE INDENIZATÓRIA – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL – RECURSO DO AUTOR NÃO CONHECIDO – RECURSO DA RÉ CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Considerando que o recurso de embargos de declaração do autor, na origem, foi oposto em autos distintos, o STJ tem o firme posicionamento no sentido de que são intempestivos se a juntada aos autos corretos se der após decorrido o seu prazo de interposição. Embargos que não interromperam o prazo para interposição de apelação pelo autor. Preliminar de intempestividade do recurso do autor acolhida.

2.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1304964 com repercussão geral, firmou o entendimento de que: “Compete à Justiça Federal processar e julgar feitos em que se discuta controvérsia relativa à expedição de diploma de conclusão de curso superior realizado em instituição privada de ensino que integre o Sistema Federal de Ensino, mesmo que a pretensão se limite ao pagamento de indenização” (Tema 1154).

3.
Merece acolhida a tese da incompetência da Justiça Estadual, aplicando-se ao presente caso o Tema 1154 do e. STF, considerando que a causa de pedir versa sobre a invalidade de certificado de curso de complementação pedagógica, porquanto não homologado o curso perante o Ministério da Educação, mesmo que a pretensão limite-se ao pagamento de indenização.

4.
Recurso do Autor não conhecido. Recurso da Ré conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, NÃO CONHECER o recurso de MARCELO KOSSUKE QUERINO KUBOYAMA e, por outro lado, CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de EMPRESA CAPIXABA DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO S/A, para reconhecer A INCOMPETÊNCIA desta Justiça Estadual, remetendo os autos à Justiça Federal, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de dois recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
EMPRESA CAPIXABA DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO S/A
(fls. 411-427)

e por
MARCELO KOSSUKE OUERINO KUBOYAMA
(id. 7685879) contra r. sentença de fls. 382-385, integrada por decisões de fls. 400-401 e 445-446 que, nos autos da
ação de indenização
ajuizada por
MARCELO KOSSUKE OUERINO KUBOYAMA
, condenou
EMPRESA CAPIXABA DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO S/A
ao pagamento de indenização por danos emergentes, do valor correspondente ao residual do contrato temporário cassado e de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em seu recurso, a
EMPRESA CAPIXABA DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO S/A
aduz que: (i) preliminarmente, a Justiça Estadual é incompetente para julgamento da demanda, em razão do Tema 1154 do STF, pelo que deve ser extinto o processo sem resolução do mérito; e (ii) a sentença é
ultra petita
quanto à condenação ao pagamento de valores despendidos pelo apelado para realização do curso de complementação. No mérito, sustenta que: (iii) há excludente de responsabilidade por fato de terceiro; (iv) a situação vivenciada pelo apelado configura mero aborrecimento, devendo ser afastada a condenação por danos morais; (v) subsidiariamente, requer a redução do
quantum
; (vi) não são devidos lucros cessantes; (vii) subsidiariamente, requer sejam desde logo fixados, prescindindo de liquidação; (viii) acerca dos consectários legais dos danos materiais, deve incidir taxa Selic a partir da data da citação, e do dano moral, a partir do arbitramento.

Contrarrazões no id. 7685881 pelo desprovimento do recurso.

MARCELO KOSSUKE OUERINO KUBOYAMA
, por sua vez, alega em suas razões recursais que: (i) a sentença foi omissa quanto a alguns pedidos, a saber: reflexos do contrato cessado; bônus de desempenho; perda de uma chance e (ii) deve ser majorado o
quantum
dos danos morais.

Contrarrazões no id. 8322600 pelo não conhecimento do recurso em razão de sua intempestividade e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

Intimado para manifestar da preliminar de intempestividade,
MARCELO KOSSUKE OUERINO KUBOYAMA
apresentou petição de id. 8598666.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 13/08/2024

R E L A T O R I O

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA OLIVEIRA (RELATOR):-

Cuidam os autos de dois recursos de APELAÇÃO CÍVEL interpostos por EMPRESA CAPIXABA DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO S/A (fls. 411-427) e por MARCELO KOSSUKE OUERINO KUBOYAMA (id. 7685879) contra r. sentença de fls. 382-385, integrada por decisões de fls. 400-401 e 445-446 que, nos autos da ação de indenização ajuizada por MARCELO KOSSUKE OUERINO KUBOYAMA, condenou EMPRESA CAPIXABA DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO S/A ao pagamento de indenização por danos emergentes, do valor correspondente ao residual do contrato temporário cassado e de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em seu recurso, a EMPRESA CAPIXABA DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO S/A aduz que: (i) preliminarmente, a Justiça Estadual é incompetente para julgamento da demanda, em razão do Tema 1154 do STF, pelo que deve ser extinto o processo sem resolução do mérito; e (ii) a sentença é ultra petita quanto à condenação ao pagamento de valores despendidos pelo apelado para realização do curso de complementação. No mérito, sustenta que: (iii) há excludente de responsabilidade por fato de terceiro; (iv) a situação vivenciada pelo apelado configura mero aborrecimento, devendo ser afastada a condenação por danos morais; (v) subsidiariamente, requer a redução do quantum; (vi) não são devidos lucros cessantes; (vii) subsidiariamente, requer sejam desde logo fixados, prescindindo de liquidação; (viii) acerca dos consectários legais dos danos materiais, deve incidir taxa Selic a partir da data da citação, e do dano moral, a partir do arbitramento.

Contrarrazões no id. 7685881 pelo desprovimento do recurso.

MARCELO KOSSUKE OUERINO KUBOYAMA, por sua vez, alega em suas razões recursais que: (i) a sentença foi omissa quanto a alguns pedidos, a saber: reflexos do contrato cessado; bônus de desempenho; perda de uma chance e (ii) deve ser majorado o quantum dos danos morais.

Contrarrazões no id. 8322600 pelo não conhecimento do recurso em razão de sua intempestividade e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

Intimado para manifestar da preliminar de intempestividade, MARCELO KOSSUKE OUERINO KUBOYAMA apresentou petição de id. 8598666.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

*

A SRª ADVOGADA EUGÊNIA AGUIAR DE ALMEIDA:-

Boa tarde a todos. Primeiramente, gostaria de cumprimentar os eminentes desembargadores na pessoa do excelentíssimo senhor relator, doutor Júlio César. Cumprimento também a ilustre representante do Ministério Público, aos colegas advogados e aos demais aqui presentes.

Estou aqui representando os interesses da Multivix, que na condição de apelante busca reconhecer a incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar a presente demanda. Isso porque o pedido indenizatório formulado pelo autor apelado, decorreu de problemas no Certificado de Complementação Pedagógica, expedido por instituição privada de ensino superior, a qual é supervisionada pelo MEC.

Nesse ponto, cumpro esclarecer que a despeito do nome Certificado, o Conselho Nacional de Educação já se manifestou que o Certificado de Complementação Pedagógica equivale a diploma porque ele confere ao indivíduo a licenciatura plena. Feito esse esclarecimento, é importante mencionar que, antes de 2021, o posicionamento da jurisprudência era de que, se a ação envolvia pedido indenizatório decorrente de problemas no diploma, a competência era da justiça estadual. Por outro lado, se a ação tivesse como pedido reconhecimento de validade perante ao MEC, a competência era federal.

No entanto, esse posicionamento foi alterado pelo tema 1.154 do STF, que passou a reconhecer como competente a Justiça Federal para processar e julgar ações que versem sobre problemas no diploma, ainda que o pedido seja meramente indenizatório, como o caso dos autos.

A propósito, peço vênia para ler a tese firmada: “Compete à Justiça Federal processar e julgar feitos em que se discuta a controvérsia relativa à expedição de diploma de conclusão de curso superior realizado em instituição privada de ensino que integra o sistema federal de ensino, mesmo que a pretensão se limite ao pagamento indenizatório".

Por ter incidência obrigatória e efeito vinculante, o STJ mudou seu posicionamento e também passou a decidir pela competência da Justiça Federal para apreciar demandas como a presente. Inclusive, ao apreciar o conflito de competência em situação idêntica à presente, isto é, pedido de indenização por problemas no certificado de complementação pedagógica expedido pela Multivix, o STJ entendeu que a Justiça Federal era competente para apreciar a LIDE.

Nessa mesma linha de raciocínio, outros tribunais passaram a decidir pela incompetência da Justiça Estadual, inclusive este tribunal, especificamente a 2ª e a 3ª Câmara, já decidiram em casos idênticos ao que aqui está sendo apreciado, que a competência para apreciar é da Justiça Federal.

Diante de todo os exposto, requer-se o provimento do recurso interposto pela Multivix para que seja reconhecido a competência da Justiça Federal para processar e julgar a presente demanda.

Obrigada.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA (RELATOR):-

(Preliminar de intempestividade do apelo de MARCELO KOSSUKE QUERINO KUBOYAMA)

Analisando detidamente os autos, vejo que, na origem, MARCELO KOSSUKE QUERINO KUBOYAMA opôs embargos de declaração contra a sentença, que foram, entretanto, protocolados em processo diverso, por estarem com a numeração incorreta (0008712-31.2016.8.08.0030).

A sentença foi publicada em 19/01/2022 e a juntada do mencionado recurso de embargos de declaração ocorreu somente em 07/10/2022, após o transcurso integral do prazo de 05 dias úteis.

Acerca do protocolo de recurso em autos de outra demanda, o STJ tem o firme posicionamento no sentido de que é intempestivo se a juntada aos autos corretos se der após decorrido o seu prazo de interposição. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. EXPEDIENTE AVULSO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROTOCOLO DO RECURSO EM PROCESSO DIVERSO, AINDA QUE CONEXO. INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 1.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que o protocolo de Recurso em processo diverso, ainda que conexo, caracteriza erro grosseiro e, quando sua juntada nos autos corretos ocorre após o prazo recursal, considera-se intempestivo.

2. Agravo interno não conhecido.

(AgInt no RMS n. 72.131/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 19/4/2024.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. PROTOCOLO DO RECURSO EM PROCESSO DIVERSO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Nos termos dos arts. 219, caput, 994, VII e VIII, 1.003, § 5º, 1.029, § 3º, e 1.042, caput, todos do Código de Processo Civil de 2015, o prazo para interposição de recurso especial e de agravo em recurso especial é de 15 (quinze) dias úteis.

2. A parte recorrente foi intimada do acórdão recorrido em 14/12/2022, sendo o recurso somente interposto em 29/03/2023, quando decorrido o prazo recursal de 15 (quinze) dias úteis previsto nos artigos 219, caput, 994, VI, e 1.003, § 5º, do CPC/2015, que se encerrou no dia 07/02/2023, considerando o recesso forense.

3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, o protocolo de recurso em Tribunal ou instância errada, ou mesmo em processo diverso, caracteriza erro grosseiro e, quando não corrigido a tempo, acarreta a intempestividade do recurso.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.425.716/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023.)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ACLARATÓRIOS OPOSTOS NA ORIGEM . PROTOCOLO EM PROCESSO DIVERSO. INTEMPESTIVIDADE. REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. O protocolo de recurso em processo diverso configura erro grosseiro. Desse modo, a juntada da peça aos autos corretos após o decurso do prazo recursal implica o reconhecimento da intempestividade da impugnação. Precedentes.

2. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a intempestividade recursal, por ser vício grave, não pode ser afastada com base na aplicação do princípio da instrumentalidade das formas.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt nos EDcl no AgInt no REsp n. 1.876.471/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 4/10/2023.)

Trata-se justamente da hipótese dos autos, considerando que o recurso de embargos de declaração continha identificação equivocada do número do processo, o que acarretou seu protocolo equivocado.

Nesta linha, os embargos de declaração não interromperam o prazo para interposição de apelação por MARCELO KOSSUKE QUERINO KUBOYAMA, razão pela qual esta é intempestiva.

No tema, "A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que o recurso manifestamente incabível ou intempestivo não suspende ou interrompe o prazo para interposição de outro recurso" (AgInt no AREsp n. 2.465.658/PR, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 17/4/2024.)

Vejamos:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRAZO LEGAL. INOBSERVÂNCIA. INTEMPESTIVIDADE.

1. A oposição de embargos de declaração intempestivos não interrompe o prazo para interposição de recursos subsequentes.

2. É intempestivo o agravo interno interposto após o prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do artigo 1.021, c/c art. 1.070, do Código de Processo Civil.

3. Agravo interno não conhecido.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.263.400/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.)

Diante de tais considerações, acolho a preliminar de contrarrazões e NÃO CONHEÇO do recurso interposto por MARCELO KOSSUKE QUERINO KUBOYAMA, porquanto intempestivo.

É como voto.

VOTO

(Mérito)

Cuidam os autos de dois recursos de APELAÇÃO CÍVEL interpostos por EMPRESA CAPIXABA DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO S/A (fls. 411-427) e por MARCELO KOSSUKE OUERINO KUBOYAMA (id. 7685879) contra r. sentença de fls. 382-385, integrada por decisões de fls. 400-401 e 445-446 que, nos autos da ação de indenização ajuizada por MARCELO KOSSUKE OUERINO KUBOYAMA, julgou parcialmente procedente a demanda e condenou a EMPRESA CAPIXABA DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO S/A ao pagamento de indenização por danos emergentes, do valor correspondente ao residual do contrato temporário cassado e de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em seu recurso, a EMPRESA CAPIXABA DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO S/A aduz que: (i) preliminarmente, a Justiça Estadual é incompetente para julgamento da demanda, em razão do Tema 1154 do STF, pelo que deve ser extinto o processo sem resolução do mérito; e (ii) a sentença é ultra petita quanto à condenação ao pagamento de valores despendidos pelo apelado para realização do curso de complementação. No mérito, sustenta que: (iii) há excludente de responsabilidade por fato de terceiro; (iv) a situação vivenciada pelo apelado configura mero aborrecimento, devendo ser afastada a condenação por danos morais; (v) subsidiariamente, requer a redução do quantum; (vi) não são devidos lucros cessantes; (vii) subsidiariamente, requer sejam desde logo fixados, prescindindo de liquidação; (viii) acerca dos consectários legais dos danos materiais, deve incidir taxa Selic a partir da data da citação, e do dano moral, a partir do arbitramento.

Contrarrazões no id. 7685881 pelo desprovimento do recurso.

Em breve síntese dos autos de origem, o autor MARCELO KOSSUKE OUERINO KUBOYAMA ajuizou ação narrando que contratou os serviços da ré, ora apelante, EMPRESA CAPIXABA DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO S/A - MULTIVIX NOVA VENÉCIA, com o propósito de obter qualificação profissional para livre exercício da docência em física, contratou dois cursos, a saber: (1) Programa Especial de Formação Pedagógica de Docentes - Equivalência à Licenciatura Plena - Em física (800 horas) e Curso de Especialização em Gestão e Educação Ambiental (420 horas).

Concluídos os cursos, recebeu os certificados de complementação pedagógica e, assim, pôde firmar contratos de Designação Temporária com a Administração Pública Estadual, para o cargo de professor habilitado na disciplina de física.

Entretanto, o seu último contrato de designação temporária, que teve início em 11/02/2016, e com fim previsto para 22/12/2016, firmado com a Secretaria de Educação foi cessado antecipadamente em 03/06/2016, com fulcro nos arts. 1º e 2º da Portaria n. 014-R (Secretário de Estado da Educação), posto que seus certificados não atendiam aos critérios da mencionada norma.

Imputa à requerida a responsabilidade pelos danos que sofreu tendo em vista que esta, no prazo de 03 anos de emissão do certificado, não submeteu ao Conselho Nacional de Educação processo de reconhecimento dos programas especiais de formação pedagógica, o que acarretou no não reconhecimento dos certificados perante o MEC.

Alega que, além da rescisão do contrato, com a consequente perda de sua fonte de renda, a conduta da ré acarretou-lhe a impossibilidade de firmar novos contratos, a perda da bolsa FAPES, bem como a violação dos direitos da personalidade.

Em contestação, a apelante sustentou preliminar de incompetência da Justiça Estadual, sob o argumento de que os pleitos autorais têm como elemento central a suposta invalidade de certificado de curso de complementação pedagógica em virtude da ausência de reconhecimento pelo MEC e que a análise recai sobre a regularidade dos cursos por ela ofertados na condição de delegatária de Serviço Público Federal de Ensino Superior.

Pois bem.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1304964 com repercussão geral, firmou o entendimento de que: “Compete à Justiça Federal processar e julgar feitos em que se discuta controvérsia relativa à expedição de diploma de conclusão de curso superior realizado em instituição privada de ensino que integre o Sistema Federal de Ensino, mesmo que a pretensão se limite ao pagamento de indenização” (Tema 1154).

Em análise dos autos, merece acolhida a tese da incompetência da Justiça Estadual alegada pelo apelante. Isto porque a pretensão do ora apelado é indenizatória decorrente dos danos advindos da invalidade do certificado de curso de complementação pedagógica, porquanto não homologado o curso perante o Ministério da Educação.

Sobre o tema, este e. Tribunal de Justiça ratificou tal entendimento em demandas similares à presente, nas quais a pretensão era justamente o pagamento de indenização, remetendo os autos à Justiça Federal, vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. TEMA 1154. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS PROVIDOS. EFEITO INFRINGENTE.

I – À luz do TEMA 1154/STF, tem a União interesse e a Justiça Federal competência sobre feitos que digam respeito às consequências de condutas comissivas ou omissivas relacionadas à expedição de diplomas por entidades integrantes do Sistema Federal de Ensino, mesmo que a pretensão se limite ao pagamento de indenização.

II – Incompetência reconhecida - Recurso provido. (TJES; APELAÇÃO CÍVEL 0001160-95.2016.8.08.0068; Órgão julgador: 3ª Câmara Cível; Rel. Des. Subst. LUIZ GUILHERME RISSO; Julgado em 29/Mar/2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CONTROVÉRSIA RELATIVA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMAS - CUNHO EXCLUSIVAMENTE INDENIZATÓRIO - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL - TEMA 1.154, DO STF - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, firmou o entendimento no sentido de que "Compete à Justiça Federal processar e julgar feitos em que se discuta controvérsia relativa à expedição de diploma de conclusão de curso superior realizado em instituição privada de ensino que integre o Sistema Federal de Ensino, mesmo que a pretensão se limite ao pagamento de indenização" (Tema 1.154) 2. Embora os pedidos da autora na ação originária se limitem à condenação das requeridas ao pagamento de indenização à título de dano moral, material e perda de uma chance, observa-se que a causa de pedir é proveniente da invalidade do certificado de curso de complementação pedagógica 3. O certificado de complementação equivale a diploma, conforme se extrai do Parecer nº 06/2019 do Conselho Nacional de Educação. 4. Em razão da causa de pedir envolver diploma, deve ser reconhecida a incompetência da Justiça Estadual para o julgamento do feito, nos termos da tese fixada no Tema 1.154, do STF. 5. Recurso conhecido e provido.

(TJES; AGRAVO DE INSTRUMENTO 5011010-54.2023.8.08.0000; Órgão julgador: 2ª Câmara Cível; Rel. Des. HELOISA CARIELLO; Julgado em: 02/Apr/2024)

Por tais razões, aplica-se ao presente caso o Tema 1154 do e. STF, considerando que a causa de pedir versa sobre a invalidade de certificado de curso de complementação pedagógica, mesmo que a pretensão restrinja-se ao pagamento de indenização.

Diante do exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso de EMPRESA CAPIXABA DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO S/A, para ACOLHER A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DESTA JUSTIÇA ESTADUAL e determinar a inclusão da União no polo passivo como litisconsorte necessária, pelo que devem ser remetidos os autos à Justiça Federal, com a consequente anulação da sentença proferida pelo d. Juizo a quo, ficando a critério do Juízo Federal o aproveitamento dos demais atos processuais.

É como voto.

*

V I S T A

A SRª DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS:-

Senhor Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

com

DATA DA SESSÃO: 27/08/2024

V O T O

PEDIDO DE VISTA

A SRª DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS:-

Em. Pares, após analisar com atenção o caso dos autos, entendo por bem em acompanhar o Em. Des. Relator no que se refere ao não conhecimento do recurso interposto pelo recorrido/recorrente Marcelo Kossuke Querino Kuboyama, eis que, com bem ressaltado no voto de relatoria, foram equivocadamente opostos embargos de declaração em outros autos que não estes, daí porque o lapso recursal deixou de ser interrompido, na forma do art. 1.026, caput, do CPC.

Da mesma forma, no que se refere à preliminar de incompetência do juízo, entendo por bem acompanhar o entendimento manifestado pelo Em. Des. Relator.

É bem verdade que o Excelso Supremo Tribunal Federal sedimentou entendimento, inclusive sob a sistemática da repercussão geral (Tema nº 1154), no sentido de que:

TEMA 1154: Compete à Justiça Federal processar e julgar feitos em que se discuta controvérsia relativa à expedição de diploma de conclusão de curso superior realizado em instituição privada de ensino que integre o Sistema Federal de Ensino, mesmo que a pretensão se limite ao pagamento de indenização.

Ocorre que tal entendimento se restringe às hipóteses em que restar necessária a intervenção na lide de órgão federal (ex: Ministério da Educação) capaz de justificar o interesse da União no litígio.

No caso, pelo que se vislumbra, a motivação da recusa por parte da Secretaria de Estado da Educação em aceitar o certificado emitido pela recorrente/recorrida Empresa Capixaba de Ensino, Pesquisa e Extensão S/A - Multivix se deu diante do fato de que não teria havido o cadastramento da instituição de ensino superior no rol de oferta de cursos geridos pelo Ministério da Educação - MEC.

Basta ver a motivação do ato administrativo que cessou o vínculo mantido entre o apelado/apelante e a Administração Pública, para chegar a tal conclusão. Vejamos:

Em atendimento ao Art. 22 da Portaria nº 014-R de 23/02/16, publicada no D.O. de 24/02/16 (...), o não cadastramento da Instituição de Ensino Superior, no rol de oferta de cursos no site http://e-mec.mec.gov.br e ausência de registro de oferta do programa impedirão "aceite" do certificado para fins de comprovação de formação acadêmica, e item 7.5.1.1 do Edital de Processo Seletivo Simplificado nº 923/2015 (fls. 44 dos autos de origem - grifei).

Demais disso, examinando o feito pude observar que a emissão do certificado de conclusão pela faculdade apelante/apelada (fls. 49 e verso) se deu com base na Resolução nº 02/1997, do Conselho Nacional de Educação (órgão colegiado que é integrante do Ministério da Educação), a qual estabelece, em seu art. 7º, que:

Art. 7º O programa a que se refere esta Resolução poderá ser oferecido independentemente de autorização prévia, por universidades e por instituições de ensino superior que ministrem cursos reconhecidos de licenciatura nas disciplinas pretendidas, em articulação com estabelecimentos de ensino fundamental, médio e profissional onde terá lugar o desenvolvimento da parte prática do programa.

§1º Outras instituições de ensino superior que pretendam oferecer pela primeira vez o programa especial nos termos desta Portaria deverão proceder à solicitação da autorização do MEC, para posterior análise do CNE, garantida a comprovação, dentre outras, de corpo docente qualificado.

§2º Em qualquer caso, no prazo máximo de 3 (três) anos, estarão todas as instituições obrigadas a submeter ao Conselho Nacional de Educação processo de reconhecimento dos programas especiais, que vierem a oferecer, de cujo resultado dependerá a continuidade dos mesmos (grifei).

Corroborando este raciocínio e como argumento de reforço, registro que, segundo dispõe o art. 6º, do Decreto nº 9.235/17, incumbe ao Conselho Nacional de Educação - CNE:

[...] II - deliberar, por meio da Câmara de Educação Superior, sobre pedidos de credenciamento, recredenciamento e descredenciamento de IES e autorização de oferta de cursos vinculadas a credenciamentos;

III - propor diretrizes e deliberar sobre a elaboração dos instrumentos de avaliação para credenciamento e recredenciamento de instituições a serem elaborados pelo Inep; [...].

Com base nesses elementos, possível constatar que o ato imputado à instituição de ensino superior e supostamente capaz de justificar o reconhecimento do seu dever de indenizar está intimamente ligado à ausência de formalidade necessária ao seu fornecimento e que foi instituída por órgão autônomo federal competente, qual seja, o Ministério da Educação, daí porque indene de dúvidas a necessidade de interferência da União na demanda e, consequentemente, a remessa dos autos à Justiça Federal.

Por tais fundamentos, entendo por bem acompanhar o entendimento manifestado pelo Em. Des. Júlio César Costa Oliveira, para NÃO CONHECER do apelo interposto pelo apelado/apelante Marcelo Kossuke Querino Kuboyama e ACOLHER a preliminar de incompetência suscitada pela recorrente/recorrida Empresa Capixaba de Ensino, Pesquisa e Extensão S/A - Multivix.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

mmv

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÕES CÍVEIS Nº 0018328-30.2016.8.08.0030

APELANTE/APELADO: EMPRESA CAPIXABA DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO S/A - MULTIVIX NOVA VENÉCIA

APELADO/APELANTE: MARCELO KOSSUKE QUERINO KUBOYAMA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

(Preliminar de intempestividade
do apelo de MARCELO KOSSUKE QUERINO KUBOYAMA
)

Analisando detidamente os autos, vejo que, na origem,
MARCELO KOSSUKE QUERINO KUBOYAMA
opôs embargos de declaração contra a sentença, que foram, entretanto, protocolados em processo diverso, por estarem com a numeração incorreta (0008712-31.2016.8.08.0030).

A sentença foi publicada em 19/01/2022 e a juntada do mencionado recurso de embargos de declaração ocorreu somente em 07/10/2022, após o transcurso integral do prazo de 05 dias úteis.

Acerca do protocolo de recurso em autos de outra demanda, o STJ tem o firme posicionamento no sentido de que é intempestivo se a juntada aos autos corretos se der após decorrido o seu prazo de interposição. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. EXPEDIENTE AVULSO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROTOCOLO DO RECURSO EM PROCESSO DIVERSO, AINDA QUE CONEXO. INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 1.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que o protocolo de Recurso em processo diverso, ainda que conexo, caracteriza erro grosseiro e, quando sua juntada nos autos corretos ocorre após o prazo recursal, considera-se intempestivo.

2. Agravo interno não conhecido.

(AgInt no RMS n. 72.131/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 19/4/2024.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. PROTOCOLO DO RECURSO EM PROCESSO DIVERSO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Nos termos dos arts. 219, caput, 994, VII e VIII, 1.003, § 5º, 1.029, § 3º, e 1.042, caput, todos do Código de Processo Civil de 2015, o prazo para interposição de recurso especial e de agravo em recurso especial é de 15 (quinze) dias úteis.

2. A parte recorrente foi intimada do acórdão recorrido em 14/12/2022, sendo o recurso somente interposto em 29/03/2023, quando decorrido o prazo recursal de 15 (quinze) dias úteis previsto nos artigos 219, caput, 994, VI, e 1.003, § 5º, do CPC/2015, que se encerrou no dia 07/02/2023, considerando o recesso forense.

3.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, o protocolo de recurso em Tribunal ou instância errada, ou mesmo em processo diverso, caracteriza erro grosseiro e, quando não corrigido a tempo, acarreta a intempestividade do recurso.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.425.716/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023.)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ACLARATÓRIOS OPOSTOS NA ORIGEM . PROTOCOLO EM PROCESSO DIVERSO. INTEMPESTIVIDADE. REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
O protocolo de recurso em processo diverso configura erro grosseiro. Desse modo, a juntada da peça aos autos corretos após o decurso do prazo recursal implica o reconhecimento da intempestividade da impugnação.
Precedentes.

2. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a intempestividade recursal, por ser vício grave, não pode ser afastada com base na aplicação do princípio da instrumentalidade das formas.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt nos EDcl no AgInt no REsp n. 1.876.471/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 4/10/2023.)

Trata-se justamente da hipótese dos autos, considerando que o recurso de embargos de declaração continha identificação equivocada do número do processo, o que acarretou seu protocolo equivocado.

Nesta linha, os embargos de declaração não interromperam o prazo para interposição de apelação por
MARCELO KOSSUKE QUERINO KUBOYAMA
, razão pela qual esta é intempestiva.

No tema, "A
jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que o recurso manifestamente incabível ou intempestivo não suspende ou interrompe o prazo para interposição de outro recurso
" (AgInt no AREsp n. 2.465.658/PR, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 17/4/2024.)

Vejamos:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRAZO LEGAL. INOBSERVÂNCIA. INTEMPESTIVIDADE.

1.
A oposição de embargos de declaração intempestivos não interrompe o prazo para interposição de recursos subsequentes.

2. É intempestivo o agravo interno interposto após o prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do artigo 1.021, c/c art. 1.070, do Código de Processo Civil.

3. Agravo interno não conhecido.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.263.400/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.)

Diante de tais considerações, acolho a preliminar de contrarrazões e
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto por
MARCELO KOSSUKE QUERINO KUBOYAMA
, porquanto intempestivo.

É como voto.

APELAÇÕES CÍVEIS Nº 0018328-30.2016.8.08.0030

APELANTE/APELADO: EMPRESA CAPIXABA DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO S/A - MULTIVIX NOVA VENÉCIA

APELADO/APELANTE: MARCELO KOSSUKE QUERINO KUBOYAMA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

(Mérito)

Cuidam os autos de dois recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
EMPRESA CAPIXABA DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO S/A (fls. 411-427)
e por
MARCELO KOSSUKE OUERINO KUBOYAMA (id. 7685879)

contra r. sentença de fls. 382-385, integrada por decisões de fls. 400-401 e 445-446 que, nos autos da
ação de indenização
ajuizada por
MARCELO KOSSUKE OUERINO KUBOYAMA
, julgou parcialmente procedente a demanda e condenou a
EMPRESA CAPIXABA DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO S/A
ao pagamento de indenização por danos emergentes, do valor correspondente ao residual do contrato temporário cassado e de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em seu recurso, a
EMPRESA CAPIXABA DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO S/A
aduz que: (i) preliminarmente, a Justiça Estadual é incompetente para julgamento da demanda, em razão do Tema 1154 do STF, pelo que deve ser extinto o processo sem resolução do mérito; e (ii) a sentença é
ultra petita
quanto à condenação ao pagamento de valores despendidos pelo apelado para realização do curso de complementação. No mérito, sustenta que: (iii) há excludente de responsabilidade por fato de terceiro; (iv) a situação vivenciada pelo apelado configura mero aborrecimento, devendo ser afastada a condenação por danos morais; (v) subsidiariamente, requer a redução do
quantum
; (vi) não são devidos lucros cessantes; (vii) subsidiariamente, requer sejam desde logo fixados, prescindindo de liquidação; (viii) acerca dos consectários legais dos danos materiais, deve incidir taxa Selic a partir da data da citação, e do dano moral, a partir do arbitramento.

Contrarrazões no id. 7685881 pelo desprovimento do recurso.

Em breve síntese dos autos de origem, o autor
MARCELO KOSSUKE OUERINO KUBOYAMA
ajuizou ação narrando que contratou os serviços da ré, ora apelante,
EMPRESA CAPIXABA DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO S/A - MULTIVIX NOVA VENÉCIA
, com o propósito de obter qualificação profissional para livre exercício da docência em física, contratou dois cursos, a saber: (1) Programa Especial de Formação Pedagógica de Docentes - Equivalência à Licenciatura Plena - Em física (800 horas) e Curso de Especialização em Gestão e Educação Ambiental (420 horas).

Concluídos os cursos, recebeu os certificados de complementação pedagógica e, assim, pôde firmar contratos de Designação Temporária com a Administração Pública Estadual, para o cargo de professor habilitado na disciplina de física.

Entretanto, o seu último contrato de designação temporária, que teve início em 11/02/2016, e com fim previsto para 22/12/2016, firmado com a Secretaria de Educação foi cessado antecipadamente em 03/06/2016, com fulcro nos arts. 1º e 2º da Portaria n. 014-R (Secretário de Estado da Educação), posto que seus certificados não atendiam aos critérios da mencionada norma.

Imputa à requerida a responsabilidade pelos danos que sofreu tendo em vista que esta, no prazo de 03 anos de emissão do certificado, não submeteu ao Conselho Nacional de Educação processo de reconhecimento dos programas especiais de formação pedagógica, o que acarretou no não reconhecimento dos certificados perante o MEC.

Alega que, além da rescisão do contrato, com a consequente perda de sua fonte de renda, a conduta da ré acarretou-lhe a impossibilidade de firmar novos contratos, a perda da bolsa FAPES, bem como a violação dos direitos da personalidade.

Em contestação, a apelante sustentou preliminar de incompetência da Justiça Estadual, sob o argumento de que os pleitos autorais têm como elemento central a suposta invalidade de certificado de curso de complementação pedagógica em virtude da ausência de reconhecimento pelo MEC e que a análise recai sobre a regularidade dos cursos por ela ofertados na condição de delegatária de Serviço Público Federal de Ensino Superior.

Pois bem.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1304964 com repercussão geral, firmou o entendimento de que: “
Compete à Justiça Federal processar e julgar feitos em que se discuta controvérsia relativa à expedição de diploma de conclusão de curso superior realizado em instituição privada de ensino que integre o Sistema Federal de Ensino,
mesmo que a pretensão se limite ao pagamento de indenização
” (Tema 1154).

Em análise dos autos, merece acolhida a tese da incompetência da Justiça Estadual alegada pelo apelante. Isto porque a pretensão do ora apelado é indenizatória decorrente dos danos advindos da invalidade do certificado de curso de complementação pedagógica, porquanto não homologado o curso perante o Ministério da Educação.

Sobre o tema, este e. Tribunal de Justiça ratificou tal entendimento em demandas similares à presente, nas quais a pretensão era justamente o pagamento de indenização, remetendo os autos à Justiça Federal, vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. TEMA 1154. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS PROVIDOS. EFEITO INFRINGENTE.

I –
À luz do TEMA 1154/STF, tem a União interesse e a Justiça Federal competência sobre feitos que digam respeito às consequências de condutas comissivas ou omissivas relacionadas à expedição de diplomas por entidades integrantes do Sistema Federal de Ensino, mesmo que a pretensão se limite ao pagamento de indenização.

II – Incompetência reconhecida - Recurso provido. (TJES; APELAÇÃO CÍVEL 0001160-95.2016.8.08.0068; Órgão julgador: 3ª Câmara Cível; Rel. Des. Subst. LUIZ GUILHERME RISSO; Julgado em 29/Mar/2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CONTROVÉRSIA RELATIVA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMAS - CUNHO EXCLUSIVAMENTE INDENIZATÓRIO - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL - TEMA 1.154, DO STF - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, firmou o entendimento no sentido de que "Compete à Justiça Federal processar e julgar feitos em que se discuta controvérsia relativa à expedição de diploma de conclusão de curso superior realizado em instituição privada de ensino que integre o Sistema Federal de Ensino, mesmo que a pretensão se limite ao pagamento de indenização" (Tema 1.154) 2.
Embora os pedidos da autora na ação originária se limitem à condenação das requeridas ao pagamento de indenização à título de dano moral, material e perda de uma chance, observa-se que a causa de pedir é proveniente da invalidade do certificado de curso de complementação pedagógica
3. O certificado de complementação equivale a diploma, conforme se extrai do Parecer nº 06/2019 do Conselho Nacional de Educação. 4. Em razão da causa de pedir envolver diploma, deve ser reconhecida a incompetência da Justiça Estadual para o julgamento do feito, nos termos da tese fixada no Tema 1.154, do STF. 5. Recurso conhecido e provido.

(TJES; AGRAVO DE INSTRUMENTO 5011010-54.2023.8.08.0000; Órgão julgador: 2ª Câmara Cível; Rel. Des. HELOISA CARIELLO; Julgado em: 02/Apr/2024)

Por tais razões, aplica-se ao presente caso o Tema 1154 do e. STF, considerando que a causa de pedir versa sobre a invalidade de certificado de curso de complementação pedagógica, mesmo que a pretensão restrinja-se ao pagamento de indenização.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de
EMPRESA CAPIXABA DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO S/A
, para
ACOLHER A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DESTA JUSTIÇA ESTADUAL
e determinar a inclusão da União no polo passivo como litisconsorte necessária, pelo que devem ser remetidos os autos à Justiça Federal, com a consequente anulação da sentença proferida pelo d. Juizo
a quo
, ficando a critério do Juízo Federal o aproveitamento dos demais atos processuais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Ordinária Presencial - 27.08.2024

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0018328-30.2016.8.08.0030

APTE/APDA:
EMPRESA CAPIXABA DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO S/A - MULTIVIX

APDO/APTE:
MARCELO KOSSUKE QUERINO KUBOYAMA

RELATOR:
DES. JÚLIO CÉSAR COSTA OLIVEIRA

VOGAL:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO-VISTA

Em. Pares, após analisar com atenção o caso dos autos, entendo por bem em acompanhar o Em. Des. Relator no que se refere ao não conhecimento do recurso interposto pelo recorrido/recorrente Marcelo Kossuke Querino Kuboyama, eis que, com bem ressaltado no voto de relatoria, foram equivocadamente opostos embargos de declaração em outros autos que não estes, daí porque o lapso recursal deixou de ser interrompido, na forma do art. 1.026,
caput
, do CPC.

Da mesma forma, no que se refere à preliminar de incompetência do juízo, entendo por bem acompanhar o entendimento manifestado pelo Em. Des. Relator.

É bem verdade que o Excelso Supremo Tribunal Federal sedimentou entendimento, inclusive sob a sistemática da repercussão geral (Tema nº 1154), no sentido de que:

TEMA 1154: Compete à Justiça Federal processar e julgar feitos em que se discuta controvérsia relativa à expedição de diploma de conclusão de curso superior realizado em instituição privada de ensino que integre o Sistema Federal de Ensino, mesmo que a pretensão se limite ao pagamento de indenização.

Ocorre que tal entendimento se restringe às hipóteses em que restar necessária a intervenção na lide de órgão federal (ex: Ministério da Educação) capaz de justificar o interesse da União no litígio.

No caso, pelo que se vislumbra, a motivação da recusa por parte da Secretaria de Estado da Educação em aceitar o certificado emitido pela recorrente/recorrida Empresa Capixaba de Ensino, Pesquisa e Extensão S/A - Multivix se deu diante do fato de que não teria havido o cadastramento da instituição de ensino superior no rol de oferta de cursos geridos pelo Ministério da Educação - MEC.

Basta ver a motivação do ato administrativo que cessou o vínculo mantido entre o apelado/apelante e a Administração Pública, para chegar a tal conclusão. Vejamos:

Em atendimento ao Art. 22 da Portaria nº 014-R de 23/02/16, publicada no D.O. de 24/02/16 (...), o
não cadastramento da Instituição de Ensino Superior, no rol de oferta de cursos no site http://e-mec.mec.gov.br e ausência de registro de oferta do programa
impedirão "aceite" do certificado para fins de comprovação de formação acadêmica, e item 7.5.1.1 do Edital de Processo Seletivo Simplificado nº 923/2015 (fls. 44 dos autos de origem - grifei).

Demais disso, examinando o feito pude observar que a emissão do certificado de conclusão pela faculdade apelante/apelada (fls. 49 e verso) se deu com base na Resolução nº 02/1997, do Conselho Nacional de Educação (órgão colegiado que é integrante do Ministério da Educação), a qual estabelece, em seu art. 7º, que:

Art. 7º O programa a que se refere esta Resolução poderá ser oferecido independentemente de autorização prévia, por universidades e por instituições de ensino superior que ministrem cursos reconhecidos de licenciatura nas disciplinas pretendidas, em articulação com estabelecimentos de ensino fundamental, médio e profissional onde terá lugar o desenvolvimento da parte prática do programa.

§1º Outras instituições de ensino superior que pretendam oferecer pela primeira vez o programa especial nos termos desta Portaria deverão proceder à solicitação da autorização do MEC, para posterior análise do CNE, garantida a comprovação, dentre outras, de corpo docente qualificado.

§2º
Em qualquer caso
,
no prazo máximo de 3 (três) anos, estarão todas as instituições obrigadas a submeter ao Conselho Nacional de Educação processo de reconhecimento dos programas especiais
, que vierem a oferecer, de cujo resultado dependerá a continuidade dos mesmos (grifei).

Corroborando este raciocínio e como argumento de reforço, registro que, segundo dispõe o art. 6º, do Decreto nº 9.235/17, incumbe ao Conselho Nacional de Educação - CNE:

[...] II - deliberar, por meio da Câmara de Educação Superior, sobre pedidos de credenciamento, recredenciamento e descredenciamento de IES e autorização de oferta de cursos vinculadas a credenciamentos;

III - propor diretrizes e deliberar sobre a elaboração dos instrumentos de avaliação para credenciamento e recredenciamento de instituições a serem elaborados pelo Inep; [...].

Com base nesses elementos, possível constatar que o ato imputado à instituição de ensino superior e supostamente capaz de justificar o reconhecimento do seu dever de indenizar está intimamente ligado à ausência de formalidade necessária ao seu fornecimento e que foi instituída por órgão autônomo federal competente, qual seja, o Ministério da Educação, daí porque indene de dúvidas a necessidade de interferência da União na demanda e, consequentemente, a remessa dos autos à Justiça Federal.

Por tais fundamentos, entendo por bem acompanhar o entendimento manifestado pelo Em. Des. Júlio César Costa Oliveira, para
NÃO CONHECER
do apelo interposto pelo apelado/apelante Marcelo Kossuke Querino Kuboyama e
ACOLHER
a preliminar de incompetência suscitada pela recorrente/recorrida Empresa Capixaba de Ensino, Pesquisa e Extensão S/A - Multivix.

É como voto.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora